Tribunal: TJES
Processo: 5004418-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004418-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MARCOLINO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DEMORA IMPUTÁVEL À DEFESA. SÚMULA 64 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, desproporcionalidade da custódia e configuração de antecipação de pena, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos e fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A aferição de excesso de prazo não se realiza por critério aritmético, mas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
2.
A demora na tramitação decorre de fatores atribuíveis à defesa, como atraso na apresentação de resposta à acusação e instauração de incidente de insanidade mental, afastando o constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 64 do STJ.

3.
O feito apresenta complexidade relevante, evidenciada pela pluralidade de réus e multiplicidade de atos processuais, o que justifica maior dilação temporal.
4.
O processo segue regular andamento, sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação, inexistindo mora injustificada.
5.
A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi do delito.
6.
A existência de outras ações penais em curso por crimes graves, inclusive de natureza semelhante, evidencia reiteração delitiva e reforça a periculosidade do agente.
7.
A custódia cautelar também se justifica para resguardar a segurança das testemunhas e a integridade da persecução penal.
8.
Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes diante do risco concreto à ordem pública.

9.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena, pois se fundamenta em juízo de cautelaridade e não em reconhecimento de culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada, com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade ao feito.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319; STJ, Súmula 64.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004418-86.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCO AURELIO MARCOLINO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCO AURÉLIO MARCOLINO DOS SANTOS
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe

e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art
s
. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP)
,
ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES – PRIVATIVA DO JÚRI.

A defesa afirma que o paciente está preso desde
2
4/11/2023
,
e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso

de

prazo
para conclusão da instrução processual.

Alega mais, que a prisão é medida
desproporcional,
e

representa

antecipação de pena
.

Requer, em sede liminar, a revogação da preventiva e/ou substituição por cautelares, pleito reiterado no mérito (Id. 18681547).

S
obre os fatos
,
colhe-se dos autos que, na madrugada de 28/6/2023, na Av. Nelson Balonek, nº 408, bairro Salvador, município de Sooretama/ES, o ora paciente, em união de vontades com Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho, Adailton de Oliveira Santos e o adolescente MGA, mediante disparos de arma de fogo e golpes de arma branca, ceifaram a vida de Peterson Bragança Moura.

Segundo se apurou, o ofendido era usuário de entorpecentes e possuía dívida de drogas com o corréu Gleyson de Oliveira Nascimento, um dos chefes do tráfico na região do “Areal”, que, segundo se apurou, determinou a execução.

Consta mais, que e
m
20/3/2024
,
29/10/
202
4,
29/4/2025
e

29/10/2025,
o Juiz de Direito
reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação cautelar.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, prescreve que
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras, de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

Assim, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, eventual constrangimento ilegal por
excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Portanto, a aferição do excesso de prazo requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se exaure na apreciação meramente matemática do decurso do tempo.

Na hipótese, bem analisando o feito, não obstante as razões aduzidas pelo impetrante, tenho que a prisão mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias e peculiaridades apresentadas nos autos. Explico.

Das informações judiciais se extrai que a denúncia foi oferecida em
22/11/2023,
sendo recebida em
24/11/2023
, momento em que foi determinada a citação dos acusados, bem como apreciado e deferido o pleito de expedição de mandado de prisão preventiva.

O paciente e o corréu Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho foram citados em
4/12/2023,
ao passo que Gleyson de Oliveira Sacramento foi citado via edital em
5/4/2024.

Foi apresentada defesa prévia pelo paciente e corréu Marcos Vinícius em
1
º/4/2024
,
ao tempo que Gleyson somente apresentou sua resposta à acusação em
6/3/2025
.

Em
29/4/2025
o Magistrado designou audiência, que se realizou em
31/7/2025.

Durante o ato, a defesa de Marcos Vinícius Coutinho de Carvalho requereu a instauração de incidente de insanidade mental e suspensão do feito, pleitos deferidos em
29/10/2025
, sem oposição do Órgão Ministerial.

Tais dados apontam que a morosidade no andamento do feito não se deu por conduta do aparato judicial, mas em virtude da demora para oferta das respostas à acusação e requerimento de instauração de incidente de insanidade mental, situação que se amolda ao entendimento consolidado pela Súmula 64 do STJ, de que
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa."

Com efeito, não se vislumbra desídia ou omissão do Juízo na tramitação do feito, visto que o processo segue com regular marcha processual, sem mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Não se ignora, ainda, que o processo apresenta certa complexidade, diante da pluralidade de réus, com representação de patronos distintos.

Nesse raciocínio, não remanescem dúvidas de que a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas na instrução criminal.

Já no tocante
aos
requisitos
e fundamentos
da prisão
,
o decreto se presta a garantir a instrução do feito, à futura aplicação da lei penal e à manutenção da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias
d
o evento criminoso
.

Sobreleve-se a existência de elementos que indicam fatos desabonadores da conduta pregressa do paciente, eis que foram encontradas ao menos outras 02 (duas) ações penais em andamento no sistema PJE 1º Grau, pelas quais o réu também está preso, e é acusado da prática dos crimes de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente

(0001424-85.2023.8.08.0030), e por
homicídio, em circunstâncias semelhantes
ao caso em exame
(0001641-31.2023.8.08.0030), donde se conclui que não se trata aqui de episódio isolado em sua vida.

Aliás, a manutenção da prisão também atende à necessidade de assegurar a segurança das testemunhas, e reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a integridade do processo penal, evitando qualquer abalo à confiança na aplicação da lei.

E dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo, e o demonstrado interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, observo ser razoável a manutenção da custódia.

Como sucedâneo, não se vislumbra violação ao princípio da razoável duração do processo a ser sanado nesta via, evidenciando-se a imprescindibilidade da manutenção do cárcere, bem assim a insuficiência de medidas cautelares diversas.

Por fim, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Sendo assim, não há de se cogitar em desproporcionalidade da medida ou violação dos mencionados princípios constitucionais.

Entretanto, se impõe determinar a expedição de ofício à autoridade indicada como coatora, estimando-se que sejam adotadas as providências necessárias à revisão da necessidade da prisão, o encerramento do incidente de insanidade mental e a inclusão do feito em pauta de instrução e julgamento, com a máxima brevidade possível.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19236071),
DENEGO A
ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade ao feito.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegara a ordem.